Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002195-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRA MARIA BRAGA SALES - CPF: 379.971.735-87 (EMBARGADO), SANDRA STEPHANOVICHI BRESOLIN - CPF: 290.576.202-00 (ADVOGADO), SILMARA DANTAS BENTES BITENCOURT - CPF: 940.044.122-34 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), LEANDRA MARIA BRAGA SALES - CPF: 379.971.735-87 (EMBARGANTE), SANDRA STEPHANOVICHI BRESOLIN - CPF: 290.576.202-00 (ADVOGADO), SILMARA DANTAS BENTES BITENCOURT - CPF: 940.044.122-34 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o advogado do embargante não atuou no processo, não tem direito ao recebimento de honorários.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todos os fundamentos de fato ou de direito expostos nas razões recursais e necessários ao deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a Apelação interposta pela ora embargada.

O embargante alega omissão da Câmara julgadora uma vez que não fixou honorários advocatícios a seu favor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ementa do acórdão ora embargado está assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DOS DEMAIS INTERESSADOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES – QUESTÃO PREJUDICADA – NÃO OPOSIÇÃO DA APELADA À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - VERBA HONORÁRIA AFASTADA EM FAVOR DA PARTE RÉ - NÃO PARTICIPAÇÃO NA LIDE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELADA QUE NÃO RECORREU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a apelada não se opõe à procedência da lide, a arguição de nulidade do processo fica prejudicada.

Deve ser excluída a condenação da verba honorária a favor da parte ré que não participou do feito.

Se o demandado não recorreu da sentença, mantém-se a condenação em honorários advocatícios.

Importante observar que o embargado não respondeu a Ação (Embargos de Terceiro) e nem mesmo participou do restante do processo, por esta razão não houve condenação em favor de seu advogado. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão:

“A Ação foi julgada procedente, mas, conforme aduz a apelante,
é evidente o erro do juízo da causa ao mencionar documentos e IDs inexistentes no processo e afirmar que os apelados Alda Martins Branco e João de Castro Branco ofereceram contestação e suscitaram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois isso nunca ocorreu.

Importante ressaltar que a ré Alda Martins Branco se manifestou nos autos apenas em contrarrazões, ocasião em que suscitou a nulidade do processo por não ter ocorrido citação válida e por ausência de todos os interessados no polo passivo da Ação, apesar de não se opor à procedência da demanda.

Considerando a sua manifestação quanto ao mérito – não oposição à procedência da lide -, a arguição de nulidade fica prejudicada, visto que não se justificaria anular o feito para que ela fosse citada a responder a inicial uma vez que já se pronunciou.

Ademais, por força dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual, os atos devem ser realizados com a intenção de produzir o máximo de resultado com o mínimo de esforço, visando evitar perda de tempo e de dinheiro.

Assim, passo ao exame do Recurso da apelante, que se insurgiu contra a condenação em honorários advocatícios para os apelados Alda Martins Branco e João de Castro Branco.

Uma vez que a primeira, como já registrado, se manifestou somente em contrarrazões, mantenho o pagamento da verba honorária a seu favor.

Contudo, em relação a João de Castro Branco, afasto a condenação, pois ele não participou da lide.

No tocante à embargada Maria Sonia Castro Branco, mantenho sua condenação a pagar verba honorária para a embargante, pois não recorreu da sentença e não é beneficiária da justiça gratuita como consignado no decisum.

(...)”

Devo ressaltar que os honorários advocatícios se referem a remuneração do advogado pela prestação de seus serviços e n
este caso o advogado do embargante não atuou nos autos, portanto não faz jus a esse pagamento.

Além disso, a omissão que autoriza ingressar por esta via consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito apresentado nas razões recursais, o que não se constata nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023